Tribunal: STF
Processo: Rcl 95111
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional, proposta por Valdano Otavio dos Santos, contra ato do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) e da União , por afirmado descumprimento do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal fixado na ADI 6.476/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso.

Em síntese, alega:

O Autor é portador de Paraparesia crural com predomínio distal de caráter permanente (CID G82.2 + G57.9 + G54.4), decorrente de mononeuropatias múltiplas e radiculopatia nos níveis L5 e S1. A condição impõe limitação parcial da força muscular nos membros inferiores, estimada entre 25% e 30% da força normal (força grau IV), sendo de caráter permanente, estável e sem expectativa de progressão, conforme laudo médico especializado (Anexo 04).
[...]
Ocorre que, de maneira flagrantemente contraditória, o Reclamante foi eliminado do certame na fase de exames médicos, com a justificativa de que sua própria condição de deficiência seria incompatível com as atribuições do cargo. A exclusão foi produzida de forma exclusivamente documental e virtual, sem qualquer exame presencial do candidato (Anexo 06). Inconformado, o Autor recorreu administrativamente, sem êxito. Buscou então a tutela jurisdicional perante a 9ª Vara Federal Cível da SJDF (processo nº 1001853-36.2026.4.01.3400), que, em juízo de cognição sumária, indeferiu o pedido liminar por entender ausentes os pressupostos autorizadores da medida urgente.
Contudo, a questão constitucional de fundo não foi adequadamente enfrentada à luz das teses vinculantes da ADI 6.476/DF, razão pela qual o Reclamante se vê compelido a submeter a controvérsia a esta Suprema Corte (doc. 1, pp. 2-3).

Ao final, requer:

III. A concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos do ato administrativo que declarou o Reclamante inapto e o eliminou do concurso público para o cargo de Escrivão da Polícia Federal (Edital nº 1 – PF – Policial/2025), em manifesta contrariedade ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.476/DF;
[...]
VII. Ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida, para reconhecer que o ato administrativo praticado pelo CEBRASPE e pela União Federal violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 6.476/DF, declarando-se a nulidade do ato que eliminou o Reclamante do certame e assegurando-lhe definitivamente o direito de prosseguir em todas as etapas subsequentes do concurso público, conforme as determinações desta Suprema Corte (doc. 1, pp. 15-16).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que, apesar de o reclamante indicar como  reclamados os atos administrativos praticados pelo Cebraspe e pela União,  a questão já está judicializada, no processo 1001853-36.2026.4.01.3400) e respectivo recurso de Agravo de Instrumento 1000660-98.2026.4.01.0000.

Portanto, em benefício da celeridade processual, nesta reclamação constitucional, serão analisados também os documentos produzidos nas instâncias judiciais.

Observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou o elencado precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.

O paradigma indicado nesta reclamação constitucional é o firmado no julgamento da ADI 6.476/DF, da relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, com a seguinte ementa:

Direito Constitucional e Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Referendo da Medida Cautelar. Conversão em Julgamento de Mérito. Concurso Público. Decreto que exclui a adaptação de provas físicas para candidatos com deficiência. 1. Ação direta contra decreto que tem por objeto “excluir a previsão de adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência e estabelecer que os critérios de aprovação dessas provas poderão seguir os mesmos critérios aplicados aos demais candidatos”. 2. De acordo com o art. 2º da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD, a recusa de adaptação razoável é considerada discriminação por motivo de deficiência. 3. O art. 3º, VI, do Decreto nº 9.508/2018, estabelece uma faculdade em benefício do candidato com deficiência, que pode utilizar suas próprias tecnologias assistivas e adaptações adicionais, se assim preferir. É inconstitucional a interpretação que exclua o direito desses candidatos à adaptação razoável. 4. O art. 4º, § 4º, do Decreto nº 9.508/2018, que estabelece que os critérios de aprovação nas provas físicas poderão ser os mesmos para candidatos com e sem deficiência, somente é aplicável às hipóteses em que essa exigência for indispensável ao exercício das funções próprias de um cargo público específico. É inconstitucional a interpretação que submeta candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios nas provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o desempenho da função pública. 5. Referendo da medida cautelar convertido em julgamento de mérito. Pedido julgado procedente, com a fixação das seguintes teses de julgamento: 1. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; 2. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública (ADI 6.476/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16/9/2021).

No caso, decidiu o Juiz Federal, ao indeferir a medida liminar nos autos 1001853-36.2026.4.01.3400:

Todavia, a avaliação realizada pela junta médica oficial, a partir de análise conjunta dos laudos médicos e da própria avaliação biopsicossocial, concluiu pela existência de limitações funcionais significativas, especialmente no que tange à força muscular, à estabilidade postural e à mobilidade dos membros inferiores, com reflexos diretos sobre a aptidão do candidato para atividades que envolvam deslocamentos prolongados, corrida, transposição de obstáculos, permanência em ortostatismo, locomoção em terrenos irregulares e esforços físicos intensos.
Ressaltou-se, ainda, que embora o cargo de Escrivão da Polícia Federal compreenda funções predominantemente administrativas, trata-se de cargo de natureza policial, cujas atribuições podem demandar atuação externa, cumprimento de mandados judiciais, participação em operações e situações de emergência, exigindo, portanto, resposta física adequada e segura. Nessa perspectiva, firmou-se juízo técnico de incompatibilidade funcional entre as limitações identificadas e o desempenho das atividades essenciais do cargo, conduzindo à conclusão pela inaptidão do candidato (id. 2231286633).
Destaca-se que o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência não implica, automaticamente, a aptidão para o exercício de cargo público, sendo imprescindível a aferição da compatibilidade entre as limitações funcionais do candidato e as exigências específicas do cargo, especialmente em carreiras policiais, que pressupõem o pleno desempenho de atividades de natureza operacional (doc. 11, p. 420 – grifei).

Após recurso, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve o mesmo entendimento, no Agravo de Instrumento 1000660-98.2026.4.01.0000, pelos seguintes fundamentos:

O laudo pericial apontou que a deficiência do autor (encurtamento de membro inferior) apresenta incompatibilidade com as atividades e atribuições típicas do cargo, conforme previsto nos itens 5.1.9.1.2 e 5.1.9.2 do edital. 
Estando a decisão administrativa devidamente motivada, não cabe ao Poder Judiciário, em uma análise superficial (inerente às tutelas de urgência), substituirse à equipe multiprofissional para declarar a compatibilidade, sob pena de indevida ingerência no mérito administrativo.
No que diz respeito à tese de que a incompatibilidade deve ser verificada apenas no estágio probatório, a regulamentação do certame é clara ao estabelecer que o candidato pode ser eliminado em qualquer fase se verificada a incompatibilidade absoluta entre a deficiência e o cargo (item 5.1.9.1.3).
A reserva de vagas para PCD não assegura o ingresso em carreira cujas atribuições sejam faticamente impedidas pela limitação diagnosticada pela junta médica (doc. 11, p. 426 – grifei).

Portanto, não se trata de adaptação de teste físico, direito do candidato PCD, reconhecido na ADI 6.476/DF, mas de reprovação em avaliação médica, por incompatibilidade da deficiência do reclamante com as funções desempenhadas pelo cargo almejado, comprovada em laudo pericial.

É necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:

     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).

    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).

A respeito da afirmada compatibilidade da condição física do reclamante com as funções do cargo almejado, cabe ressaltar que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, embasada por laudo pericial, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual.

Nesse sentido, confiram-se julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. [...]
     4. A reclamação não é via adequada para aprofundamento da matéria fático-probatória, sendo inviável a análise do desacerto do ato reclamado. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão (Rcl 55.020 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2022).

  RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE TERECEIROS NO POLO PASSIVO. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INCLUSÃO DECORRENTE DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO NA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]
     2. Uma vez delimitada pela instância ordinária a moldura fática retratada nos autos, inviável se mostra pela via reclamatória o revolvimento de fatos e provas a fim de alcançar entendimento diverso daquele a que chegou o Juízo de origem, dado o entendimento desta Corte de que é inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo do recurso ou ação próprios. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 63.073 AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/3/2024).

Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator